Tribunal: TJDFT
Processo: 0750462-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou o Tema 792 do STF para afastar a incidência da Lei Distrital no 6.618/2020 e manter o teto de 10 salários-mínimos para expedição de RPV, nos termos da Lei Distrital no 3.624/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital no 6.618/2020; e (ii) se houve erro de fato ao manter a aplicação da legislação anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada (CPC, art. 1.022). Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto. 4. O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma clara e fundamentada, concluindo que a Lei Distrital no 6.618/2020 não pode ser aplicada retroativamente a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 792. 5. Foi expressamente considerada a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 pelo STF, sem que isso implique a possibilidade de aplicação retroativa. 6. O título executivo foi formado sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto de 10 salários-mínimos para RPVs, sendo incabível a aplicação de norma posterior para alterar a forma de cumprimento da obrigação estatal, em respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 7. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão, pois a decisão enfrentou a matéria posta em debate de forma suficiente. 8. A embargante busca, na verdade, a rediscussão da matéria, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A Lei Distrital no 6.618/2020, por sua natureza híbrida (material e processual), não se aplica a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, conforme entendimento do STF no Tema 792. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não caracteriza omissão, quando a matéria posta em debate foi analisada de forma suficiente.”